Tribunal: TCU
Processo: 028.523/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2740/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de cinco atos de concessão de pensão militar instituídos pelos Srs. Cicero dos Santos, Waldemar Juvenal de Macedo, José Antônio de Lima, Emmanuel Rodrigues de Azevedo e José Egydio Garbocci, em favor, respectivamente, da viúva Marlene Araújo de Souza; das filhas Silvana Filgueira de Mendez, Ester Estelita Filgueira de Macedo e Vizia Filgueira de Macedo; das filhas Márcia do Carmo de Lima Silva e Marta do Carmo de Lima; da filha Lúcia Fortuna de Azevedo; e da filha Edila Garbocci de Almeida, emitidos pelo Comando da Marinha e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais, atual Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) opinou pela legalidade e registro das concessões de pensão militar (peças 9 e 10); Considerando que o Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, detectou, no ato instituído pelo Sr. Cicero dos Santos, que a interessada (Sra. Marlene Araújo de Souza) recebe recursos do erário por três fontes distintas (a pensão militar em apreço, uma pensão civil estatutária (peça 11) e uma pensão previdenciária paga pelo INSS - número do benefício: 196.637.080.3); Considerando que o art. 29 da Lei 3.765/1960, com a redação dada pela Medida Provisória 2.215, de 31/08/2001, passou a permitir a acumulação: I) de uma pensão militar com proventos de disponibilidade, reforma, vencimentos ou aposentadoria; ou II) de uma pensão militar com a de outro regime, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal; Considerando que a jurisprudência deste Tribunal consolidou o entendimento de que é ilegal a acumulação de três rendimentos, devendo o benefício previdenciário do INSS ser computado no limite estabelecido no art. 29 da Lei 3.765/1960, nos termos dos Acórdãos 4.847/2017 e 3.653/2011 (rel. Ministro-Substituto André de Carvalho); 3.038/2022, 7.942/2018 e 8.721/2017 (rel. Ministro-Substituto Marcos Bemquerer), todos da 2a Câmara, bem como dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (v.g. AgRg no Resp 989.802/RJ e no Resp 1.434.168/RS) e dos Tribunais Reginais Federais (v. Apelação Cível no 2005.33.000084718 - TRF 1a Região e Apelação em Mandado de Segurança 70012 - TRF 2a Região); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé das interessadas; e Considerando que os atos ora examinados deram todos entrada no TCU há menos de cinco anos; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais e conceder registro aos atos de concessão de pensão militar instituídos pelos Srs. Waldemar Juvenal de Macedo, José Antônio de Lima, Emmanuel Rodrigues de Azevedo e José Egydio Garbocci, em favor, respectivamente, das filhas Silvana Filgueira de Mendez, Ester Estelita Filgueira de Macedo e Vizia Filgueira de Macedo; das filhas Márcia do Carmo de Lima Silva e Marta do Carmo de Lima; da filha Lúcia Fortuna de Azevedo; e da filha Edila Garbocci de Almeida, bem como em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão militar instituído pelo Sr. Cicero dos Santos em favor de sua viúva, Sra. Marlene Araújo de Souza, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 028.523/2022-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Edila Garbocci de Almeida (XXX.125.387-XX); Ester Estelita Filgueira de Macedo (XXX.260.704-XX); Lúcia Fortuna de Azevedo (XXX.305.905-XX); Márcia do Carmo de Lima Silva (XXX.519.427-XX); Marlene Araújo de Souza (XXX.916.927-XX); Marta do Carmo de Lima (XXX.756.737-XX); Silvana Filgueira de Mendez (XXX.759.734-XX); Vizia Filgueira de Macedo (XXX.501.074-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Comando da Marinha que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, adote as seguintes providências: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de pensão militar instituído pelo Sr. Cicero dos Santos, em favor de sua viúva, Sra. Marlene Araújo de Souza, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. oriente a aludida interessada sobre a possibilidade de optar, a qualquer tempo, pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos das disposições do art. 29 da Lei 3.765/1960, comprovando eventual opção ao Comando da Marinha; 1.7.1.3. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso os recursos não sejam providos, e encaminhe, no prazo de 30 (trinta) dias, ao Tribunal o comprovante da referida ciência; e 1.7.1.4. emita novo ato concessório em favor da Sra. Marlene Araújo de Souza, caso tenha optado pelo recebimento da pensão militar (nos termos do subitem 1.7.1.2 acima), livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN/TCU 78/2018.